Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. ANTERIOR DEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). AUSÊNCIA DE ALTERAÇAO FÁTICA OU DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a reforma da decisão preclusa, visto que, em sede de execução penal, prevalece a cláusula rebus sic stantibus, de modo que somente é possível a reforma de decisão anterior, se houver modificação fática ou de direito, o que não é a hipótese dos autos.

2. In casu, a decisão anteriormente prolatada aplicou retroativamente o artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei n. 7.210/84 (com a redação determinada pela Lei n°. 13.964/2019), para estipular o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime do recorrente, que é reincidente em crime comum, em relação à condenação por crime hediondo com resultado morte, o que se mantém por ser mais benéfico ao apenado.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que, reconhecendo a preclusão, não alterou o percentual de cumprimento de pena para a progressão de regime do sentenciado.